Tribunal: TJES
Processo: 0015956-39.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015956-39.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0015956-39.2014.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA: GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL SA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença que, em sede de execução fiscal movida contra GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL SA, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução. O Município argumenta que não houve inércia da Fazenda Pública apta a configurar a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente, à luz da inércia do exequente e da aplicação do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais determina que, após 1 (um) ano de suspensão do processo sem localização de bens penhoráveis ou do devedor, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, findo o qual a prescrição intercorrente pode ser reconhecida.

4. A jurisprudência do STJ (REsp n.º 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos) estabelece que a contagem do prazo de suspensão e do prazo prescricional quinquenal ocorre independentemente de provocação da Fazenda Pública ou despacho judicial específico.

5. No caso concreto, houve inércia do Município, que, mesmo após a citação da parte executada, não promoveu medidas concretas para assegurar a satisfação do crédito, como a indicação de bens à penhora ou requisição de diligências patrimoniais, e inclusive recusou o bem oferecido pela parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente em execução fiscal se configura com a inércia da Fazenda Pública em promover atos concretos para a satisfação do crédito, após o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

2. A efetiva constrição de bens ou citação válida é necessária para interromper a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, com vistas ao reexame do édito sentencial que, em sede de execução fiscal proposta em face de
GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL SA
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito executivo.

Em suas razões recursais (ID 8931380), sustenta o Município apelante, em síntese, que

não foi possível verificar nos autos a incidência da prescrição intercorrente, por não ter ocorrido inércia da Fazenda Pública.

Contrarrazões da
GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL SA
(ID 8931383) pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Como sabido, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Outrossim,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais, as quais guiarão o exame da presente controvérsia
. Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)

O

magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja “ratio decidendi” deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

Após detida análise dos autos, constatei que razão não assiste ao Município Apelante, porquanto houve prescrição intercorrente
in casu
, pelos motivos que passo a expor.

A execução fiscal foi ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em 21/10/2014 (fl. 02), sendo que a citação da parte executada se deu em 08/05/2015 (fl. 10); momento no qual ofereceu bens à penhora (fls. 11/12).

A despeito da remessa dos autos à Procuradoria Geral do Município de Cachoeiro de Itapemirim em 31/08/2015 (fl. 14/verso), a Fazenda Pública não se manifestou acerca do bem oferecido; motivo pelo qual o julgador procedeu o despacho de fl. 19, em que remeteu os autos para informar se aceitaria o bem, em 08/02/2018.

Apenas em 15/05/2018, a municipalidade apresentou a petição de fl. 20, em que recusou o bem ofertado, reiterando pretensão anterior de inclusão de uma terceira empresa no polo passivo da demanda, por tratar-se da suposta atual proprietária do imóvel.
Após amplo lapso temporal, sem que tenha havido impulsionamento do feito pela parte autora, o julgador proferiu o despacho de fl. 21, intimando a parte executada para manifestar-se acerca dos pleitos do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Neste ponto, a
GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL SA
reiterou que os débitos geradores da execução fiscal teriam ocorrido após a venda compulsória do imóvel, que se deu em dezembro de 2012, o que seria suficiente para afastar sua responsabilidade.

Em 14/12/2021 (fls. 34 e seguintes), foi proferida decisão reconhecendo a ausência de fato gerador no lançamento do tributo referente ao ano de 2013, com consequente intimação da Fazenda Pública para apresentar nova CDA sem os referidos créditos; o que foi cumprido pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
apenas em 04/11/2022 (ID 19150131).

Assim, diante da inércia do ente público, foi proferido despacho, em 16/12/2022 (ID 8931370), intimando o exequente para manifestar-se sobre a aparente ocorrência de prescrição intercorrente.

Finalmente, a despeito da argumentação constante na petição de ID 8931372, o julgador proferiu a sentença de ID 8931377, reconhecendo a prescrição intercorrente dos créditos referentes à CDA executada nestes autos.

Nessa conjuntura, examinando a linha cronológica traçada alhures, não restam dúvidas quanto à consumação da prescrição intercorrente.

Ainda que não se considere o termo inicial de fluência do prazo prescricional da maneira que o fez o magistrado primevo, fato é que,
se considerado o interregno observado entre a data da ciência por parte da Fazenda Pública da citação da parte executada (31/08/2015) e a data em que foi prolatada a sentença vergastada (25/07/2023), fica evidenciada a prescrição, sobretudo porque,
in casu,
não houve nenhuma manifestação do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em que tenha pugnado pela prática de ato concreto capaz de garantir a potencial satisfação do crédito; o que é suficiente para demonstrar a desídia do ente público, apta a atrair a prescrição intercorrente.

É dizer: não só não houve a efetiva constrição de bens do devedor, que interromperia a prescrição, nos termos do precedente do STJ, como o Município sequer diligenciou no sentido de requerer qualquer providência com tal finalidade.

Ora, não há nenhuma manifestação sequer na qual tenha indicado possíveis bens à penhora, tendo inclusive recusado o bem oferecido pela parte executada.

Ainda que de forma indireta, a própria parte recorrente
, nas razões recursais,
acabou reconhecendo sua inércia, na medida em que indica que “
em momento algum teve chance de perseguir o débito objeto da presente execução, visto que foram realizadas somente manifestações da parte contrária na tentativa de afastar sua responsabilidade em face do débito
” (ID 8931380 - fl. 06).

Da mesma forma, vejamos o seguinte trecho, que ilustra a inação do ente público:

Ademais, o Município já apresentou nova CDA com a baixa do débito de 2013 na intenção de prosseguir com o presente processo, visto que, a
té a presente data, não fora realizada qualquer tentativa de constrição de bens em face do Apelado
.

Como se depreende, o próprio
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
reconhece que não foi praticada nenhuma tentativa de constrição de bens em face do apelado. Contudo, o exame atento dos autos revela que o ente público não pleiteou, em nenhuma das suas manifestações, por medida constritiva: não houve indicação de bens à penhora, nem mesmo pedido de pesquisa de patrimônio expropriável ou medida equivalente.

Sendo assim, procedendo-se à contagem do prazo prescricional da maneira que fora determinada pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, chego à conclusão de que, de fato, restou consumada a prescrição intercorrente, considerando o período de suspensão de 01 (um) ano, seguido do prazo prescricional quinquenal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do CPC, ao caso em apreço, porque não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/10/2024 às 16:39:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53797016102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.